Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-28.2023.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001162-28.2023.8.05.0112

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JUCIVAN SANTOS GOMES

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP) E FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. DISPARIDADE ENTRE A VERSÃO DO RECORRENTE E O LAUDO PERICIAL. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida quanto à existência de causa excludente de ilicitude, deve o acusado ser pronunciado, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento do mérito.

Comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, especialmente quando o próprio acusado confessa ter desferido golpes contra a vítima, ainda que sob alegação de legítima defesa.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova produzida demonstrar, de forma inequívoca e incontroversa, a presença dos requisitos da excludente de ilicitude, o que não ocorre quando há divergência entre a versão do recorrente (dois golpes) e o laudo pericial (sete lesões), bem como ausência de testemunhas presenciais que sustentem a tese defensiva.

O afastamento de qualificadoras, nesta fase processual, somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica quando os autos revelam indícios de que a vítima foi atacada em situação de vulnerabilidade, com uso de instrumento (barra de ferro) apto a dificultar sua defesa.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8001162-28.2023.8.05.0112
, interposto por
J
UCIVAN SANTOS GOMES,
figurando como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, oriundos da
Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, nos moldes do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR